Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738528-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS EMBARGADO: BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BELLAGIO CAPITAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo n. 0727388-21.2021.8.07.0003, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulado pela parte agravante. Verifica-se que foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, de modo que resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente de seu objeto. Desse modo, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora